Tribunal: TJES
Processo: 5010398-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010398-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BEATRIZ GOMES ROZA e outros

AGRAVADO: COOPER MAISCRED CONSORCIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade à Declaração de Hipossuficiência Econômica, formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15. Precedentes do STJ.

II. Na hipótese,
o exame dos autos acarreta na excepcionalização da presunção de veracidade da declaração, sendo de pontuar que,
apesar de
os agravantes
afirmar
em
ser
em
hipossuficiente
s
,
não discriminaram
seus gastos mensais, ordinários e/ou extraordinários,
tampouco suas rendas e
bens, em desconformidade tanto com os termos da Lei nº 1.060/50, quanto com relação à nova sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15.

III. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, julgando, outrossim, prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010398-19.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: BEATRIZ GOMES ROZA e IAN RODRIGUES CARVALHO

AGRAVADAS: COOPER MAISCRED CONSORCIOS LTDA e RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA – EPP

JUIZ: DR. RALFH ROCHA DE SOUZA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BEATRIZ GOMES ROZA e IAN RODRIGUES CARVALHO em face de DECISÃO proferida pelo Juízo de Rio Novo do Sul - Vara Única,
em AÇÃO ANULATÓRIA (
Processo 5000330-78.2023.8.08.0042
)
,
ajuizad
a

em face de COOPER MAISCRED CONSORCIOS LTDA e RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
,
cujo
decisum

indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita
.

Em suas razões recursais,
sustentaram
que “
apresentaram nos autos suas declarações de Imposto de Renda referente ao Exercício de 2023 e Ano-Calendário 2022, onde comprovaram a veracidade de declaração de hipossuficiência anexada à exordial, visto que, não possuem bens, como também, não recebem valores vultuosos que possibilite o pagamento das custas e despesas processuais, estando ambos os Agravantes dentro da faixa de isenção do imposto de renda (rendimento anual inferior a R$ R$ 28.559,70).
”

Pontuaram, ainda, que “
o fato dos Agravantes serem microempreendedores, não afasta o direito aos benefícios da assistência judiciária.
”

Neste viés, pleite
aram

o recebimento do recurso em seu duplo efeito e,
no mérito, a reforma da decisão recorrida para deferir-lhe
s
a assistência judiciária gratuita
.

D
ecisão recepcionando o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Recurso de agravo interno no Id. 7232707
no qual os agravantes pugnam pela reforma da “
r. decisão monocrática, com a aplicação do efeito suspensivo ao presente recurso, com a suspensão da decisão que determinou aos Agravantes o pagamento das custas prévias, como forma de preservar o direito constitucional dos Agravantes de Acesso à Justiça.
”

Ausentes contrarrazões.

Como
é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa
pobre
”
(
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico que muito embora o
s
agravante
s
alegue
m
hipossuficiência, não colacion
aram
documentação apta a esta conclusão, haja vista a ausência de indicação discriminada de sua
s
renda
s
, tampouco de seus gastos mensais, ordinários e extraordinários, panorama que vai de encontro à hipossuficiência arguida, desatendendo aos termos da Lei nº 1.060/50, assim como a sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15.

Tal conclusão é corroborada pelo fato de o agravante, além de empresário, qualificar-se no
Linkedin
como engenheiro civil e ser proprietário
de “
Loja do Ian”, “Favoritos Churrascaria”,
além de
franqueado da “IsoCred Negócios”
.

Não suficiente, chamou especial atenção desta Relatoria o fato de ambos os recorrentes
terem feito constar em suas
Declaraç
ões
de IRPF
rendimentos exata e rigorosamente limitados ao teto da isenção da tributação, o que, cumulado à ausência de indicação de bens, sinaliza forte indício de ocultação de patrimônio, notadamente por terem realizado, segundo consta na causa de pedir,
o imediato
pagamento de R$ 14.328,30 (catorze mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta centavos) visando a contratação e sorteio de carta de crédito no valor de R$ 178.357,67 (cento e setenta e oito mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos), cujo valor pretendiam destinar para a aquisição de um automóvel,
circunstância que, novamente, afasta a hipossuficiência arguida.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento, oportunidade em que julgo prejudicado o recurso de agravo interno
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.